Tribunal: TJMT
Processo: 1012738-09.2022.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012738-09.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA TARUMA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 39.686.315/0001-70 (RECORRENTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), MARLENE FATIMA DE JESUZ FERNANDES DA SILVA - CPF: 991.458.981-20 (RECORRIDO), EDSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 188.049.699-20 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISIONAL DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇAO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDENCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de retenção em contrato de promessa de compra e venda de imóvel deve observar limite proporcional entre 10% e 25%, para evitar enriquecimento sem causa.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pela Requerente para:

a)

declarar nula a clausula do termo de rescisão que prevê a retenção abusiva de valores;

b)

condenar a Requerida a devolução de R$ 4.630,40 (quatro mil, seiscentos e trinta reais e quarenta centavos), dos valores pagos pela Requerente, a serem corrigidos monetariamente do desembolso, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Extrai-se dos autos que parte autora/recorrida, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de abusividade da cláusula terceira do termo de rescisão, que prevê a devolução de apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente aos valores pagos para aquisição de um imóvel, tendo o Autor já pago a quantia de R$ 10.788,00.

Pretende a Recorrente seja reconhecida a validade do termo de rescisão, subsidiariamente, requer a reforma da sentença para a cobrança da retenção no percentual de 25% sobre os valores pagos.

Preliminarmente
, suscitou a Recorrente pela incompetência do Juizado Especial Cível, sob o fundamento de que deve ser considerado o valor do Contrato de compra do imóvel, que perfaz a quantia de R$ 73.820,00, o qual ultrapassa o teto dos Juizados.

Rejeito a preliminar arguida, tendo em vista que o contrato discutido nos autos é o contrato de rescisão contratual, juntado ao id. 288661914, mais especificamente, a cláusula terceira, que estipula a devolução do valor de R$ 4.000,00.

Pois bem.

Com efeito, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel, o qual foi rescindido posteriormente, restando à controvérsia quanto à abusividade da cláusula sobre a quitação.

Ora, no caso dos autos, é abusiva a cláusula do distrato decorrente de compra e venda imobiliária que prevê a devolução ínfima das parcelas pagas pelo promitente comprador, admitindo-se conforme jurisprudência, os percentuais mínimos de 10% e máximo de 25%.

Assim, verifico que percentual de retenção fixado no percentual de 20%, que corresponde ao valor de R$ 2.157,60 (dois mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), é justo e não extrapola os limites.

Inviável a apreciação do pedido de danos morais realizado em contrarrazões.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025